Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725542-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELI CRISTINA NUNES AGRAVADO: SUEVERTON ZANARDES CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELI CRISTINA NUNES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais n. 0712316-68.2019.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, iniciada em desfavor de SUEVERTON ZANARDES CARNEIRO, indeferira a pesquisa de bens em nome do cônjuge virago do executado, com atenção ao princípio da literalidade que rege o título executivo judicial. A r. decisão agravada (ID. 239194110) fundamentou que o título executivo judicial, no que se julgou procedente o pedido para condenação do executado ao pagamento do valor histórico de R$ 75.264,00 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), vide ID. de origem n. 53832039, fora restrito ao devedor/agravado, não havendo possibilidade de ampliação automática do polo passivo. Em suas razões recursais (ID. 73299627), a agravante alega que é possível o deferimento de medidas constritivas em desfavor da esposa do devedor uma vez que o regime de bens do casamento do réu é o da comunhão parcial, sendo viável que assim seja feito para alcançar a meação do agravado. Acrescenta que o simples fato de o cônjuge virago não compor o polo passivo do processo, não impede a realização de penhora dos bens em seu nome, desde que respeitada a sua meação. Indica que o artigo 843 do CPC estabelece que o bem comum divisível responde pela dívida, sendo resguardada a meação após o produto da alienação. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a consulta imediata de bens em nome de FRANCINEIDE CLARO DE ARAÚJO. No mérito, postula a confirmação da tutela, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, e viabilize-se a busca de bens para adimplir a dívida, a partir daqueles que estiverem em nome do cônjuge virago do devedor. Preparo dispensado, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 34450202). É o relatório. Decido. Prefacialmente, da análise da admissibilidade recursal, sobretudo quanto à observância da possibilidade de supressão de instância e da vedação à inovação recursal, bem ainda da presença das premissas que circundam a temática – comprovação da relação matrimonial e de sua data de constituição -, cumpre tecer breve arrazoado. A agravante, como tem sido usual, deixou de coligir as peças obrigatórias e facultativas a partir da indicação do artigo 1.017, § 5o do CPC, ao fundamento de que os autos são eletrônicos, e que a juntada dos documentos já existentes, ao instrumento da petição recursal, é desnecessária. De fato, tendo em vista que a decisão agravada analisou a possibilidade de direcionamento das medidas constritivas em relação ao patrimônio do cônjuge virago, há de se inferir que tanto a certidão de casamento, quanto a petição em que foram formulados os pedidos de constrição – com indicação específica de quais medidas foram postuladas -, deve existir nos autos eletrônicos originários. Contudo, por razão que é desconhecida a esta Relatoria, o acesso aos autos originários não viabilizou a identificação da certidão de casamento, tampouco da petição que desafiou a prolação da decisão agravada. Ademais, não se localizou, na petição recursal relativa ao agravo de instrumento, a indicação dos IDs de origem que sejam específicos a estes documentos. O contexto, por regra de experiência, muitas vezes decorre da juntada da petição referida, ou de documentos, em grau de sigilo, que os restringem ao Juízo originário, e não viabilizam a automática visualização pelo órgão ad quem quando interposto recurso que seja passível de consulta pública pelo Sistema PJe do 2o do Grau. Contudo, o conhecimento do conteúdo da petição da credora que desafiou a decisão agravada – na qual devem estar listadas quais as medidas que foram postuladas e indeferidas por completo pelo Juízo a quo -, bem como da certidão de casamento, é imprescindível para primeiro admitir o recurso, e segundo, para analisar a tutela, respectivamente. Nesse sentido, DETERMINO a agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade recursal, apresente cópia de ambos os documentos referidos, a serem coligidos junto à petição recursal, e indique o ID. de origem que viabilize diretamente a consulta via PJe de 1o Grau, ou colacione, conjuntamente, a cópia integral dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 às 18:35:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora